Tribunal: STF
Processo: ARE 1195579
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ALTERNANTES DE TRABALHO E MINUTOS RESIDUAIS. TEMA 152. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.